Tribunal: CARF
Processo: 19515.722455/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722455/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.626 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
INDEPENDÊNCIA PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, cuja atividade é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado os Autos de Infração a título
de:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e-fls. 414-417, sem a exigência do
crédito tributário pelo Ajuste da Base de Cálculo do Imposto de Renda em decorrência da glosa
de despesa não comprovada, conforme Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 411-413:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722455/2013-31
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

O contribuinte foi intimado a comprovar o item 32 da ficha 05A da DIPJ do
ano-calendário 2008 no montante de R$ 796.728.166,79. Em sua resposta o
contribuinte apresentou a composição destes valores, conforme acima indicado. Nesta
resposta temos que o montante de R$ 796.718.860,58 referente a equivalência
patrimonial e R$ 9.306,21 a outras despesas operacionais. Considerando que na Ficha
09A — Demonstração do Lucro Real da citada DIPJ consta na linha 39 — Outras
Adições, o valor de R$ 796.673.469,78 refere-se ao item 32 supra indicado, restou
sem comprovação a diferença de R$ 54.697,01. Cumpre notar que em suas respostas o
contribuinte não comprovou, com base em documentação hábil e idônea, os elementos
solicitados.
Na citada DIPJ do ano-calendário de 2008 o contribuinte apresentou na
apuração do IRPJ prejuízo real de R$ 11.542.351,69 e base de cálculo negativa da
CSLL de R$ 11.542.351,69.
Enquadramento legal:
Arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e 300, do RIR/99.
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e-fls. 418-420, sem a
exigência do crédito tributário pelo Ajuste da Base de Cálculo da Contribuição Social em
decorrência da glosa de despesa não comprovada, conforme Termo de Verificação Fiscal, e-fls.
411-413:
O contribuinte foi intimado a comprovar o item 32 da ficha 05A da DIPJ do
ano-calendário 2008 no montante de R$ 796.728.166,79. Em sua resposta o
contribuinte apresentou a composição destes valores, conforme acima indicado. Nesta
resposta temos que o montante de R$ 796.718.860,58 referente a equivalência
patrimonial e R$ 9.306,21 a outras despesas operacionais. Considerando que na Ficha
09A — Demonstração do Lucro Real da citada DIPJ consta na linha 39 — Outras
Adições, o valor de R$ 796.673.469,78 refere-se ao item 32 supra indicado, restou
sem comprovação a diferença de R$ 54.697,01. Cumpre notar que em suas respostas o
contribuinte não comprovou, com base em documentação hábil e idônea, os elementos
solicitados.
Na citada DIPJ do ano-calendário de 2008 o contribuinte apresentou na
apuração do IRPJ prejuízo real de R$ 11.542.351,69 e base de cálculo negativa da
CSLL de R$ 11.542.351,69.
Enquadramento legal:
Art 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 1° da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei no
11.727/08.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-65.903, de 11.12.2019, e-fls. 473-480:
DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
Não foi adicionado à apuração do Lucro Real o valor total de despesas
registradas como Outras Despesas Operacionais, cuja comprovação não se deu
mediante apresentação de documentação hábil e idônea. [...]
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS FATOS.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

Reunidos os elementos e descrições necessários à compreensão dos fatos e ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade dos lançamentos
efetuados. O sujeito passivo se defende dos fatos e não da capitulação legal.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 14.02.2020, e-fls. 481 e 483-484, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 16.03.2020, e-fls. 487-510, esclarecendo a peça atende aos pressupostos
de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
B) AS RAZÕES QUE IMPLICAM A NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO E DO LANÇAMENTO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
8. O ato administrativo de lançamento, de competência do Sr. Fiscal,
corresponde a atividade plenamente vinculada, a teor do artigo 3o e 142 do Código
Tributário Nacional [...].
9. Ademais, o exercício desta atividade deve ser realizado segundo as balizas
legais que, a despeito do tema, prescrevem que o lançamento deve indicar com clareza
a disposição legal infringida sob pena de nulidade, como mandam o inciso IV do
artigo 10 c/c inciso II do artigo 59, ambos do Decreto no 70.235/72 [...].
10. Ocorre, Ínclitos Conselheiros, que o não há no auto de infração dispositivo
que legitime a exigência da CSLL, da multa e do juros, o que pode ser facilmente
aferido daqueles que foram destacados no ato de imposição do tributo (fls. 417/419),
quais sejam, os §§ do artigo 2o da Lei 7.689/88, o artigo 1o da Lei 9.316/96 e artigo 28
da Lei 9.430/96, bem como o artigo 3o da Lei 7.689/88 (na redação dada pela Lei
11.727/08) [...].
b.1) O VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EM RELAÇÃO A INDICAÇÃO DA ALÍQUOTA.
11. Como se vê da leitura do artigo 3o da Lei 7.689/88 supracitado, existem
duas alíquotas aplicáveis para a CSLL, uma de 15% (hipótese declinada no inciso I) e
outra de 9% (destacada no inciso II).
12. Ocorre, que nem o termo de verificação fiscal, tampouco o auto de infração
indicam qual dos incisos do artigo 3o da Lei 7.689/88 foram aplicados. [...]
13. Desta feita não prevalece o lançamento já que não se indicou qual das
alíquotas (incisos I ou II do artigo 3o da Lei 7.689/88) que foram empregadas na
imposição tributária, deficiência esta que implica a nulidade do lançamento por
descumprimento do inciso IV do artigo 10 c/c inciso II do artigo 59, ambos do Decreto
70.235/72, mormente porque a falta de indicação do dispositivo legal que embasa a
exigência do tributo causa vício de cerceamento de defesa [...].
14. Ademais, mesmo que se admita prevalente a cobrança da contribuição sem a
indicação clara e precisa do dispositivo que firmaria a alíquota da exação, o que se
admite por amor ao debate, não se pode exigir da recorrente qualquer multa ou juros.
[...]
b.2) O VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EM RELAÇÃO A COBRANÇA DA MULTA E DOS
JUROS.
15. Nulidade idêntica do lançamento opera em relação a cobrança dos juros e da
multa, na medida em que não se tem no auto de infração a indicação dos dispositivos
legais que lhes daria arrimo, já que aqueles transcritos no item 10 deste recurso (§§ do
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

artigo 2o da Lei 7.689/88, o artigo 1o da Lei 9.316/96 e artigo 28 da Lei 9.430/96, bem
como o artigo 3o da Lei 7.689/88 - na redação dada pela Lei 11.727/08) não tratam
destes acréscimos.
16.
Aliás,
NÃO
SE
ACHA
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO sequer o demonstrativo de cálculo dos juros e da multa que é
citado pelo auto de infração [...]
17. Desta feita e à toda evidência que não se pode admitir, por meio do auto de
infração (fls. 414/425):
a) a cobrança de multa punitiva de 75%, sem que seja indicada a correspondente
base legal desta imposição;
b) a exigência de juros incidentes sobre a CSLL e multa aplicada, mormente
porque não se tem indicada a base legal ou qualquer “demonstrativo de cálculo” que
permita à recorrente impugnação específica e direita contra estes acréscimos.
18. Portanto, a forma de proceder da Fiscalização ofendeu o devido processo
legal, o princípio da legalidade e, especialmente, o da motivação [...].
19. Nestes termos é que deve ser excluída da imposição tributária a multa de
75% e os juros, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA
COMPOSIÇÃO DE SEUS VALORES (AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO
LEGAL E DESCRIÇÃO), o que se impõe com base no inciso IV do artigo 10 c/c
inciso II do artigo 59, ambos do Decreto 70.235/72 [...].
b.3) O VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EM RELAÇÃO À GLOSA.
20. Como se percebe do auto de infração atacado (fls. 414/425) a fiscalização
entendeu lançar, de ofício, infração em razão da recorrente não ter comprovado custos
ou despesas por ela apontados (lançado CSLL e multa de ofício), fincada com base
nos seguintes dispositivos do Decreto no 3.000/99 [...].
21. Como se percebe dos dispositivos acima mencionados, não há qualquer
ligação entre os fatos narrados pela fiscalização e os dispositivos que aponta como
sendo fundamento legal para a autuação da recorrente, basta dizer que o artigo 251 do
Decreto no 3.000/99 refere-se à manutenção de escrituração com base nas leis, e isso
foi evidentemente cumprido pela recorrente.
22. De fato, não há qualquer problema com a escrituração da recorrente, tanto
que ao ser intimada para apresentar documentos solicitados pela fiscalização ela
prontamente o fez, a saber:
a) em 28 de agosto de 2012 apresentou à fiscalização a Composição detalhada e
documentos comprobatórios do item 32 (outras despesas operacionais) da Ficha 05A
da DIPJ do ano-calendário de 2.008, no total de R$ 796.728.166,79;
b) em 10 de setembro de 2013 a recorrente apresenta resposta ao que fora
solicitada pela fiscalização, em especial, com relação a demonstração da equivalência
patrimonial entre as empresas Nova Carne/Independência e Guarani-Paraguai.
23. Pois bem, diante de tais constatações somente se pode concluir que não há
qualquer irregularidade com a escrituração da empresa, razão pela qual descabe falar
em ofensa ao artigo 251 do Regulamento do Imposto de Renda como quer fazer crer,
equivocadamente, a fiscalização.
24. Não é demais lembrar que a recorrente demonstrou a equivalência
patrimonial entre as empresas Nova Carne/Independência e Guarani-Paraguai em
montante de R$ 796.718.860,58, bem como revelou também a quantia de R$ 9.306,21
referente a outras despesas operacionais, valendo destacar, inclusive, que o prejuízo
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

fiscal acumulado compensado era superior ao que apontado pela contabilidade e não
geraria qualquer imposto ou contribuição a recolher no período fiscalizado.
25. E a ofensa ao primado da legalidade fica claro quando se constata que dos
dispositivos elencados como fundamento para o auto de infração, quais sejam, os
artigos 249, inciso I, 251, Parágrafo único, 299 e 300 do Decreto no 3.000/99, a
recorrente não descumpriu qualquer um, seja porque entregou a documentação
solicitada pela fiscalização em mais de uma oportunidade, seja porque a fiscalização
não comprovou tal violação, se valendo apenas de afirmação genérica, sem vinculação
com o contexto fático carreado aos autos.
26. Ademais, ainda fosse o caso de haver discordância entre os valores
apresentados pela recorrente e aquele que a autoridade fiscal entende ser o correto,
mesmo nesta hipótese deveria ter a fiscalização efetivado nova diligência (em atenção
ao princípio da verdade material) para apurar a suposta diferença existente que, frise-
se, diz respeito a ínfima quantia de R$ 54.697,01 num universo de mais de R$
796.718.860,58, o que por si só já é motivo suficiente para anular o açodado auto de
infração contra a empresa/recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
C) CONCLUSÕES.
27. Fácil concluir, portanto, a evidente nulidade do lançamento por falta ou
deficiência de fundamentação, nos termos do inciso IV do artigo 10 c/c inciso II do
artigo 59, ambos do Decreto 70.235/72, visto que:
a) não prevalece a imposição tributária já que não se indicou qual das alíquotas
previstas nos incisos I ou II do artigo 3o da Lei 7.689/88 foram empregadas para
exigência da contribuição social sobre o lucro líquido;
c) não há indicação da base legal para a imposição da multa de 75% (se punitiva
ou moratória?);
d) não se tem indicada a base legal ou qualquer “demonstrativo de cálculo” que
permita à recorrente qualquer impugnação específica e direita relativamente aos juros
que incidiram sobre a CSLL e multa aplicada;
e) não há qualquer congruência entre os fatos narrados pela fiscalização e os
dispositivos invocados para a glosa praticada no caso dos autos (artigos 249, inciso I,
251, Parágrafo único, 299 e 300 do Decreto no 3.000/99).
O PEDIDO.
Posto isso, requer a admissão destas razões para o fim de que seja provido o
presente recurso voluntário, na forma do inciso IV do artigo 10 c/c inciso II do artigo
59, ambos do Decreto 70.235/72, em razão do cerceamento de defesa havido no caso
dos autos, na medida em que:
a) não prevalece o lançamento quando não se indica de maneira clara e objetiva
qual das alíquotas (incisos I ou II) do artigo 3o da Lei 7.689/88 foram empregadas para
exigência da CSLL;
b) não há indicação da base legal para a imposição da multa de 75% (se punitiva
ou moratória?);
c) não se tem indicada a base legal ou qualquer “demonstrativo de cálculo” que
permita à recorrente impugnar de modo específico e direto os juros aplicados sobre a
CSLL e multa em exigência;
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

d) não há qualquer ligação entre os fatos narrados pela fiscalização e os
dispositivos invocados para a glosa praticada no caso dos autos (artigos 249, inciso I,
251, Parágrafo único, 299 e 300 do Decreto no 3.000/99).
b) não há indicação da base legal para a imposição da multa de 75% (se punitiva
ou moratória?);
c) não se tem indicada a base legal ou qualquer “demonstrativo de cálculo” que
permita à recorrente impugnar de modo específico e direto os juros aplicados sobre a
CSLL e multa em exigência;
d) não há qualquer ligação entre os fatos narrados pela fiscalização e os
dispositivos invocados para a glosa praticada no caso dos autos (artigos 249, inciso I,
251, Parágrafo único, 299 e 300 do Decreto no 3.000/99).
Alternativamente, seja o julgamento convertido em diligência para que a
recorrente possa apresentar a documentação hábil para infirmar o lançamento
tributário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Requisitos Legais
A Recorrente afirma que os autos de infração não contêm os requisitos legais,
bem como discorda da incidência de juros de mora e aplicação de multa de ofício proporcional.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1oe 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento. [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
A Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, fixa:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social. [...]
Art. 3o A alíquota da contribuição é de: [...]
II – 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. (Incluído pela Lei no
11.727, de 2008)
Em conformidade com os dispositivos legais, o lançamento de ofício é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso, contudo, o Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), e-fls. 414-417, foi lavrado sem a exigência do crédito tributário pelo Ajuste da
Base de Cálculo do Imposto de Renda em decorrência da glosa de despesa não comprovada e o
Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e-fls. 418-420, foi
lavrado sem a exigência do crédito tributário pelo Ajuste da Base de Cálculo da Contribuição
Social em decorrência da glosa de despesa não comprovada. Como não foi apurado o montante
do tributo devido já que houve ajuste da base de cálculo não há que se falar em incidência de
juros de mora, em a aplicação de multa de ofício proporcional e em seus respectivos
enquadramentos legais.
Os requisitos legais obrigatórios dos Autos de infração foram regularmente
observados como se verifica às fls. 414-420 com a qualificação do autuado, o local, a data e a
hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida, a determinação do ajuste da
base de cálculo e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias e a assinatura
do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, nos estritos termos do
art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do lançamento de ofício.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real; [...]
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§1oSão necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §1o).
§2oAs despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §2o). [...]
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §2o). [...]
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

O método de equivalência patrimonial consiste em avaliar o valor contábil do
investimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade investidora no
patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento dos seus efeitos na
demonstração do resultado do exercício (art. 21 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 e art. 248 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
O prejuízo fiscal pode ser compensado com o lucro líquido ajustado pelas adições
e pelas exclusões previstas na legislação específica, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. A base de cálculo negativa
pode ser compensada com o resultado ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
específica observado o limite máximo de redução de trinta por cento do referido resultado
ajustado (art. 15 e art. 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 64 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 58 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Necessário um cuidadoso exame dos dados informados em
todos os livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos
e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Consta no Termo de Verificação Fiscal, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015), e-fls. 411-413:
B) ANÁLISE DOS ELEMENTOS
O contribuinte foi intimado a comprovar o item 32 da ficha 05A da DIPJ do
ano-calendário 2008 no montante de R$ 796.728.166,79. Em sua resposta o
contribuinte apresentou a composição destes valores, conforme acima indicado. Nesta
resposta temos que o montante de R$ 796.718.860,58 referente a equivalência
patrimonial e R$ 9.306,21 a outras despesas operacionais. Considerando que na Ficha
09A — Demonstração do Lucro Real da citada DIPJ consta na linha 39 — Outras
Adições, o valor de R$ 796.673.469,78 refere-se ao item 32 supra indicado, restou
sem comprovação a diferença de R$ 54.697,01. Cumpre notar que em suas respostas o
contribuinte não comprovou, com base em documentação hábil e idônea, os elementos
solicitados.
Na citada DIPJ do ano-calendário de 2008 o contribuinte apresentou na
apuração do IRPJ prejuízo real de R$ 11.542.351,69 e base de cálculo negativa da
CSLL de R$ 11.542.351,69.
DAS BASES DE CÁLCULO
Com base no exposto, o valor supracitado de R$ 54.697,01 será lançado como
redução do prejuízo fiscal do IRPJ e redução da base de cálculo negativa da CSLL no
ano-calendário de 2008.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis
obrigatórios acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente
analisados.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo outros elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código
Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo não há reparos
a serem feitos nos Autos de Infração.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-65.903, de 11.12.2019, e-fls.
473-480, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnante faz, inicialmente, um resumo da autuação, afirmando:
Segundo consta do MPF anexo (doc. 01) a impugnante apresentou na ficha 09A
— Demonstração de Lucro Real da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
2008, na parte referente a outras adições (linha 39), o valor de R$ 796.673.469,78,
chegando à conclusão de que restou sem comprovação a diferença de R$ 54.697,01.
Seja como for, o fato é que a impugnante efetivamente apresentou a composição
dos valores indicados na sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
referente ao exercício de 2008, basta ver que a própria fiscalização admite isso na
"Análise dos Elementos" (doc. 01).
19. Acredito que a impugnante se equivoca ao afirmar que a fiscalização
considerou os valores declarados na linha 32 (Outras Despesas Operacionais) da Ficha
05 A da DIPJ como comprovados.
20. É fato que a fiscalização considerou não comprovados os valores declarados
na linha 32 (Outras Despesas Operacionais) da Ficha 05 A da DIPJ do anocalendário
de 2008, no total de R$ 796.728.166,79, como já ressaltado na parte do Relatório
desse voto, haja vista ter afirmado a fiscalização, no item “Análise dos Elementos”
que:
Cumpre notar que em suas respostas o contribuinte não comprovou, com base
em documentação hábil e idônea, os elementos solicitados.
21. É fato também que na Ficha 09 A - Demonstração do Lucro Real, da citada
DIPJ, na linha 39 – Outras Adições, consta apenas o valor de R$ 796.673.469,78.
Assim, a contribuinte já adicionou esse parte do valor registrado como “Outras
Despesas Operacionais” na apuração do Lucro Real. O que resulta numa diferença de
R$ 54.697,01, que deixou de ser adicionado e foi objeto do auto de infração. Como a
contribuinte não comprovou com documentação hábil e idônea o porquê da diferença
entre esses valores lançados na DIPJ 2009 (AC 2008), tal fato ocasionou a lavratura
do o auto de infração com a redução do prejuízo fiscal do IRPJ e redução da base de
cálculo negativa da CSLL.
22. Tampouco em sua impugnação a contribuinte explica por que razão deixou
ela de adicionar na Ficha 09 A o valor de Outras Despesas Operacionais em sua
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

totalidade, adicionando R$ 54.697,01 a menor. Dessa forma, considera-se correto o
lançamento efetuado pela fiscalização.
23. No mérito, a impugnante afirma que a fiscalização entendeu por bem lançar,
de oficio, infração em razão de não ter comprovado custos ou despesas por ela
apontados, aplicando multa de oficio, com base nos artigos 249, 251, 299 e 300 do
RIR/99.
23. No mérito, a impugnante afirma que a fiscalização entendeu por bem lançar,
de oficio, infração em razão de não ter comprovado custos ou despesas por ela
apontados, aplicando multa de oficio, com base nos artigos 249, 251, 299 e 300 do
RIR/99.
24. Assim, afirma a contribuinte que:
Como se percebe dos dispositivos acima mencionados, não há qualquer ligação
entre os fatos narrados pela fiscalização e os dispositivos que aponta como sendo
fundamento legal para a autuação da impugnante, basta dizer que o artigo 251 do
Decreto n° 3.000/99 refere-se à manutenção de escrituração com base nas leis, e isso
foi evidentemente cumprido pela impugnante, conforme a própria fiscalização admite.
25. Continua a contribuinte alegando que não há qualquer problema com sua
escrituração, tanto que quando intimada apresentou os documentos solicitados. Não
havendo, portanto, segundo seu entendimento, ofensa ao artigo 251 do RIR/99.
26. Entendo que os artigos do RIR/99 mencionados são adequados ao caso, em
especial o art. 249, inciso I, que é reproduzido abaixo:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração(Decreto-Lei n ° 1.598, de 1977, art. 6 o § 2 o):
1 - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
27. Ou seja, a contribuinte deixou de adicionar na apuração do Lucro Real R$
54.697,01 e tampouco apresentou documentação comprobatória do motivo dessa
diferença.
Como houve inclusão de despesas consideradas indedutíveis na apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo Negativa da CSLL, tais valores foram glosados e o
auto de infração lançado.
28. É de se considerar que, ainda que houvesse erro na indicação dos
dispositivos legais indicados no auto de infração (o que não houve no caso concreto),
a descrição dos fatos clara e precisa é suficiente para orientar o sujeito passivo na
construção de sua defesa. É pacifica a jurisprudência de que o sujeito passivo se
defende dos fatos e não da capitulação legal.
29. Também afirma a contribuinte que a fiscalização motivou seu ato num fato
que não ocorreu, comportamento esse que ofende o devido processo legal, o princípio
da legalidade e, especialmente, o da motivação. E cita alguns artigos da Constituição
Federal e da Lei no 9.874, de 1999. E acrescenta:
E a ofensa ao primado da legalidade fica claro quando se constata que dos
dispositivos elencados como fundamento para o auto de infração, quais sejam, os
artigos 249, inciso I, 251, § Único, 299 e 300 do Decreto n° 3.000/99, a impugnante
não descumpriu qualquer um, seja porque entregou a documentação solicitada pela
fiscalização em mais de uma oportunidade, seja porque a fiscalização não comprovou
tal violação, se valendo apenas de afirmação genérica, sem vinculação com o contexto
fático carreado aos autos.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

30. Como já afirmado, a contribuinte não demonstrou, com documentação hábil
e idônea e explicações, nem para a fiscalização, nem agora em sua impugnação a
razão de não ter adicionado na apuração do Lucro Real despesas consideradas
indedutíveis no valor de R$ 54.697,01. Dessa forma não há ofensa aos princípios da
legalidade e da motivação, pelo que não há razão para anulação do auto de infração.
31. Afirma também a impugnante que a autuação foi abrupta, uma vez que a
documentação contábil foi entregues à fiscalização e também porque a ela
(fiscalização)
competia o ônus da prova. Argumenta que em caso de discordância, a
fiscalização deveria ter efetivado nova diligência, para apurar a diferença encontrada.
E continua sua argumentação:
De fato, a autuação impingida contra a impugnante diz respeito a quantia de R$
54.697,01, que supostamente não teria origem comprovado, ocorre que a referida
quantia também será usado como redução do prejuízo fiscal do IRPJ e da base de
cálculo negativa da CSLL, como se vê no auto de infração (doc. 01).
Evidente que a impugnante terá uma dupla penalidade neste caso, já que além
de sofrer a autuação ora atacada, terá também reduzido os valores que poderá
compensar futuramente, quais sejam, aqueles que a fiscalização indevidamente aponta
que irá reduzir (prejuízo fiscal do IRPJ e base de cálculo negativa da CSLL).
32. Discordo da alegação da contribuinte, no sentido de que haveria necessidade
de a fiscalização ter efetuado nova diligência para apurar a diferença encontrada.
Na verdade, o auto de infração pode ser lançado se a fiscalização já possuir
elemento suficiente para o lançamento, como foi o caso, uma vez que a DIPJ 2009
(AC 2008) do contribuinte já indicava a diferença de valores em questão e a
contribuinte comprovou a totalidade dos valores declarados na linha 32 (Outras
Despesas Operacionais) da Ficha 05 A da DIPJ e não comprovou o porquê da não
adição de sua totalidade na apuração do Lucro Real.
33. Aliás, esse também é o entendimento do CARF, que editou a Súmula
Vinculante no 46:
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
34. E registre-se, no caso do presente auto de infração não há dupla penalização
da contribuinte, uma vez que do referido auto não houve a constituição de tributo a
pagar, tão somente a redução do prejuízo fiscal do IRPJ e da base de cálculo negativa
da CSLL.
Portanto, não procede a alegação da contribuinte de sua dupla penalização.
35. E conclui a impugnação que auto de infração deve ser anulado em sua
totalidade, pelos motivos já expostos. Protesta também pela produção de provas, em
especial, a juntada de novos documentos e perícia técnica, a fim de ratificar os fatos
articulados na impugnação.
36. Como já dito nesse voto, não há motivos para anulação do referido auto de
infração. Em relação à realização de diligência ou de perícia, entendo que são
providências desnecessárias, já que passados mais de seis anos da ciência dos
lançamentos, a contribuinte teve tempo suficiente para comprovar o oferecimento à
tributação da diferença encontrada pela fiscalização e não o fez.
Conclusão
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.626 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722455/2013-31

37. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação para
manter a redução do saldo de prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa da
CSLL.
Por conseguinte, o Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-65.903, de
11.12.2019, e-fls. 473-480, deve ser mantido na íntegra.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto , em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital